Tribunal: STF
Processo: HC 183665
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mococa/SP, no processo nº 1500091-59.2019.8.26.0613, condenou o paciente e outro acusado a 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática dos crimes versados nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. No dia 28 de maio de 2019, a defesa constituída e o paciente, presentes na audiência de instrução e julgamento, foram intimados acerca da sentença. O título condenatório transitou em julgado em 3 de junho seguinte. No dia 5 posterior, a defesa interpôs apelação, não recebida pelo Juízo, em razão da intempestividade. Pedido de reconsideração foi indeferido.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 536.616/SP, inadmitido pela Quinta Turma.
    O impetrante aponta constrangimento ilegal considerada a inadmissão da apelação interposta. Afirma impossibilitada a protocolação do recurso, no que foi vítima de roubo no último dia do prazo recursal, tendo perdido pertences de trabalho. Aduz que o paciente deveria ter sido intimado para constituir novo defensor, levando em conta o contraditório e a ampla defesa.
    Requer, no campo precário e efêmero, a reabertura do prazo para a interposição do recurso e a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Segundo consta de acórdão proferido em habeas impetrado no Tribunal de Justiça, somente foi noticiado suposto roubo às autoridades policiais após assentada a intempestividade da apelação. Ressaltou-se questionável a idoneidade de boletim de ocorrência apresentado.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O paciente e a defesa técnica foram intimados, pessoalmente, do teor da sentença condenatória, encerrada a audiência de instrução e julgamento, iniciando-se, a partir de então – 28 de maio de 2019, terça-feira –, a contagem do período de 5 dias para interposição de apelação, previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal. A defesa formalizou o recurso, no dia 5 de junho seguinte, quarta-feira, quando escoado o lapso. O exercício do direito de recorrer não foi obstaculizado, deixando de configurar o que alegado – suposto roubo de objetos de trabalho – base a levar à devolução do prazo recursal.
    Quanto à arguida necessidade de intimação do réu, ausente interposição de apelação, a fim de constituir novo defensor, tem-se a impropriedade, ante o princípio da voluntariedade dos recursos.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator